Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706371-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME EMBARGADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA (ré) contra o acórdão no 2003492 (ID 72542079), desta eg. 5a Turma Cível que não conheceu do recurso de apelação. Na petição juntada ao ID 75803644, as partes noticiam que celebraram acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora